Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL. CAESB.CONTADEÁGUA. EXCESSO NA COBRANÇA.PATENTE DISCREPÂNCIA ENTRE AMEDIÇÃOIMPUGNADA E O PADRÃO DE CONSUMO MENSAL. CABÍVEL A ADEQUAÇÃO DO VALOR DA FATURA. PROTESTO INDEVIDO. “BAIXA” DA ANOTAÇÃO: ÔNUS DA CAESB. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pela ora recorrida retrata a indevida cobrança concernente ao consumo de água referente à fatura com vencimento em outubro/2020,no montante de R$ 927,09 (46 m3), a qual seria excessivamente discrepante do histórico de consumo da parte requerente (aproximadamente entre R$ 30,00 e R$ 100,00 mensais - entre 2 e 16 m3, com vários meses “sem utilização de água” – ID. 38583261 - Pág. 1). Alega a requente que a CAESB enviou o valor devido para protesto em 30.8.2021, motivo pelo qual ajuizou a presente ação. Pede a abstenção da requerida de suspender o fornecimento de água, a declaração de nulidade da fatura de outubro/2020, a emissão de nova fatura com base na média mensal de consumo da requente, a baixa do protesto e a reparação extrapatrimonial no valor de R$ 5.000,00. Contra a sentença de improcedência, recorre a requerente a reiterar os argumentos iniciais.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos 6o e 14).
III. No caso concreto, conquanto a requerida possa ter apresentado contestação em nome de parte distinta à dos presentes autos e, inicialmente, possa ter reportado fato diverso (com alguma similitude) àquele que embasou a presente demanda, certo é que os documentos que instruíram a resposta (boletim de aferição, foto do hidrômetro e tabela de leituras) referem ao imóvel da requerente/recorrente, de sorte que tais elementos probantes, colacionados pela própria requerida, culminar por fortalecer a alegação de desproporcional (e injustificada)alteração do padrão de consumo no mês de outubro/2020 (46m3).
IV. Efetivamente, desponta nítida a discrepância entre o valor impugnado (R$ 927,09 - fatura de outubro/2020 - ID 38583232 - Pág. 1) e os cobrados nos meses anteriores e subsequentes, apesar da inexistência de irregularidade no funcionamento do hidrômetro (laudo emitido em maio/2021 - ID38583259 - p. 1).
V. Entre abril/2020 e março/2022, o consumo máximo de água da consumidora (à exceção do mês ora impugnado) foi de 16 m3 (fatura de R$ 143,54, em novembro/2020), sendo que na maioria dos meses o consumo não teria ultrapassado 10 m3 e, em cinco deles, sequer teria ocorrido utilização de água, conforme relatório de consumo juntado pela CAESB (ID 38583261 - Pág. 1).
VI. Sendo assim, se tornam impositivas a anulação da fatura contestada (e dos encargos dela decorrentes) e a emissão de nova fatura com base na média de consumo apurado nos seis meses anteriores à fatura impugnada. Precedentes do TJDFT: Terceira Turma Recursal, acórdão 1342872, DJE 1o.6.2021; Primeira Turma Recursal, acórdão 1267736, DJE 17.7.2020.
VII. De outro ângulo, é de conhecimento comum que o protesto, quando indevido, porque inexistente a dívida, projeta uma afetação à imagem da pessoa prejudicada, o que subsidia a reparação pelo dano moral (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
VIII. No entanto, a dívida existia (apenas a exatidão do “quantum debeatur” é agora ajustada), e estaria aparentemente amparada na inexistência de qualquer irregularidade no medidor, de molde que a empresa teria exercido inicial e regularmente o direito de cobrança (CC, artigo 188, inciso I), o que compromete o fundamento da reparação pelo dano extrapatrimonial (CC, artigo 12).
IX. E a despeito dessa inicial licitude de agir, há de ser impor à empresa a obrigação da exclusão da “negativação” para se fazer o respectivo acertamento do débito, ora determinado, e se conferir o prazo para a quitação (Lei 9.099/95, artigo 6o).
X. Recurso conhecido e provido. Declarada a nulidade do débito de R$ 927,09, referente à fatura de outubro/2020. Condenada a parte requerida na obrigação de recalcular a referida fatura, conforme as balizas especificadas no “item VII” da presente ementa, a permitir o pagamento pela requerente dentro de um mês após a emissão da nova fatura. Condenada a parte requerida na obrigação de cancelar o protesto da dívida de R$ 927,09, bem como a promover a exclusão da respectiva “negativação”. Indeferido o pedido reparatório por danos morais. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, Art. 55).